Tribunal: TJDFT
Processo: 0723355-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. CITAÇÃO. HORA CERTA. NULIDADE. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. TEORIA MENOR. REQUISITOS. PREENCHIMENTO.1 – Preliminar. Nulidade da citação. A citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual. Na citação por hora certa, “quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar” (art. 253 do CPC). O desrespeito ao procedimento legal gera nulidade da citação por hora certa, modalidade de citação ficta, sobretudo quando evidenciado o prejuízo à defesa.2 – Desconsideração da personalidade jurídica. Teoria Menor. Verificada a existência de relação de consumo, a desconsideração da personalidade jurídica deve observar os requisitos previstos no Código de Defesa do Consumidor, que dispõe acerca da Teoria da Menor Desconsideração, de modo que, para que haja a desconsideração, basta que a personalidade seja, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Não encontrado patrimônio da sociedade executada para saldar o débito exequendo, é cabível a desconsideração da personalidade jurídica para atingir o patrimônio dos sócios, na forma do art. 28, §5o do CDC.3 – Recurso conhecido e provido, em parte.
wi